Tribunal: CARF
Processo: 10980.911401/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911401/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.746 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
IRMÃOS PASSAURA S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911401/2013-87
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IRMÃOS PASSAURA S.A., em
face do acórdão de n° 108-011.047, proferido pela C. 25a Turma da DRJ/08, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (“DRJ/08”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se da declaração de compensação – Per/Dcomp no 30381.66081.230109.1.7.03-
9613, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados,
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de
2007, ano-calendário de 2006, no valor original de R$ 254.301,07.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 02, o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações foram homologadas, sob o fundamento de que a
parcela de composição do crédito referente a retenções na fonte foi confirmada
apenas parcialmente:

Cientificada do despacho decisório em 25/09/2013 (histórico da comunicação à fl. 07), a
interessada apresentou em 24/10/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 23
a 25, acompanhada dos documentos de fls. 26 a 263, onde alega, em síntese, que está
anexando as notas fiscais onde foram destacadas as retenções na fonte e os
comprovantes anuais de retenção. Diz que se a RFB não está identificando as
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

retenções apontadas no despacho decisório, deverá diligenciar junto às fontes
pagadoras, diante da obrigatoriedade da retenção.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2007
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 11/03/2021, a DRJ/08 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
do total de R$ 1.127.508,45 de retenções na fonte de CSLL informadas
no Per/Dcomp, houve confirmação de apenas R$ 848.936,87 pela
fiscalização;
(ii)
para comprovar as retenções no fonte, a interessada juntou cópia de
notas fiscais (e-fls. 50/126, 130/163, 166/214, 216/262, e comprovantes
de retenções ( e-fls. 127/129, 164, 215 e 263);
(iii)
inicialmente, deve ser esclarecido que notas fiscais não são documentos
hábeis a comprovar a retenções na fonte;
(iv)
por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser
deduzido daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o
“Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório
adequado para comprovar a retenção, consoante o artigo 55 da Lei no
7.450/19851;
(v)
não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF,
recolhimento dos impostos retidos, e fornecimento do “Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido
na Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 - RIR/99;

1 Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

(vi)
a contribuinte tem o dever de exigir o “Comprovante de Rendimentos”
da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas
de regência (art. 733 do RIR/99);
(vii)
aqui não se está exigindo que o contribuinte faça prova do recolhimento
da contribuição retida na fonte, como condição para aproveitamento das
retenções. O que se exige é a apresentação dos comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras, nos termos da legislação;
(viii) a apresentação de notas fiscais não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade das retenções na fonte pela fonte pagadora, tendo em conta a
necessidade de que sejam ratificados por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade;
(ix)
excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros
elementos de prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado, no
mínimo que, não tendo recebido os informes de rendimentos e retenções
tributárias, a contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes
pagadoras para que elas os enviassem;
(x)
no comprovante de retenção (e-fl. 127), referente à fonte pagadora
CNPJ: 88.309.620/0001-58, consta retenção total de R$ 118.880,97 no
código 5952, sendo R$ 25.565,80 correspondente à CSLL e esse valor
consta em Dirf e será considerado pelo presente Acórdão;
(xi)
os comprovantes de rendimentos de (e-fls. 128/129) referem-se à fonte
pagadora CNPJ: 44.682.318/0001-75, totalizando R$ 52.053,96 de
retenção na fonte no código 5952. O valor corresponde à CSLL é de R$
11.194,40 e será considerado pelo presente Acórdão;
(xii)
o comprovante (e-fl. 164), emitido pela fonte pagadora CNPJ:
42.278.796/0001-99, apresenta retenção na fonte no total de R$
2.173.779,38 no código 5952, sendo R$ 467.479,44 referente à CSLL.
Essa retenção na fonte já foi considerada pelo despacho decisório;
(xiii) os comprovantes de retenção de (e-fls. 215 e 263) são relativos à fonte
pagadora CNPJ: 89.637.490/0001-45, a totalizam R$ 314.638,61 de
retenções na fonte no código 5952. O valor correspondente à retenção de
CSLL é R$ 67.664,22. Esse valor consta em Dirf e será considerado pelo
presente Acórdão;
(xiv) foi constatado que também haviam retenções na fonte constantes em
Dirf e que não foram informadas pelo contribuinte no Per/Dcomp, no
valor total de R$ 13.243,67;
(xv)
tais retenções também serão consideradas pelo presente Acórdão, em
vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

(xvi) a receita de prestação de serviços oferecida à tributação na DIPJ
ampara a dedução das retenções na fonte (Ficha 6A – Linha 4 – R$
112.174.024,86);
(xvii) do montante de R$ 1.127.508,45 de retenções na fonte de CSLL
informado pelo contribuinte no Per/Dcomp, ficou comprovado o total de
R$ 1.047.768,69 (R$ 1.034.525,02 + R$ 13.243,67).
(xviii) refazendo-se o ajuste anual, o saldo negativo de CSLL resulta em R$
174.561,31;
(xix) por fim, conclui por reconhecer em parte o direito creditório a favor do
contribuinte no valor de R$ 174.768,69.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 281/285), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08, sob a alegação de que:
(i)
muito embora os D. Julgadores tenham sido bastante diligentes, ainda
houve valores indeferidos que deveriam ter sido considerados, como
restará demonstrado;
(ii)
os valores referentes às retenções de algumas notas fiscais das empresas
ENERGYWORKS, PETROFISA DO BRASIL, SUZANO, CELULOSE
NIPO, IBEMA, ARAUCO e COCELPA não foram considerados;
(iii)
a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se
consolidou para aceitar a apresentação de documentos idôneos para a
comprovação do direito ao crédito;
(iv)
conforme documentação que acompanha o presente Recurso Voluntário,
os valores abaixo, informados na DCOMP em comento, não foram
considerados pela DRJ e devem ser considerados, uma vez que a empresa
reconheceu as receitas e recebeu apenas o valor líquido das notas fiscais;
(v)
a nota fiscal no 16864, emitida em 01/03/2006 em face da empresa
ENERGYWORKS DO BRASIL – BALSA NOVA, no valor de R$
21.000,00, não foi considerada no cômputo do crédito. Da referida nota
fiscal, como se depreende da documentação anexa, foi recebido o valor
líquido de R$ 18.446,40 em 16/03/2006, devendo ser reconhecido o
crédito de R$ 210,00;
(vi)
a nota fiscal no 1445, emitida em 02/01/2006 em face da empresa
PETROFISA DO BRASIL LTDA., no valor de R$ 107.230,00, não foi
considerada no cômputo do crédito. Da referida nota fiscal, como se
depreende da documentação anexa, foi recebido o valor líquido de R$
100.099,21 em 06/02/2006, devendo ser reconhecido o crédito de R$
1.072,30;
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

(vii)
a nota fiscal no 1531, emitida em 04/08/2006 em face da empresa
SUZANO S/A - SP, no valor de R$ 500.000,00, não foi considerada no
cômputo do crédito. Da referida nota fiscal, como se depreende da
documentação anexa, foi recebido o valor líquido de R$ 466.750,00 em
23/08/2006, devendo ser reconhecido o crédito de R$ 5.000,00;
(viii) a nota fiscal no 9, emitida em 01/12/2005 em face da empresa
CELULOSE NIPOBRASILEIRA S.A. - CENIBRA, no valor de R$
2.572.320,24, não foi considerada no cômputo do crédito. Da referida
nota fiscal, como se depreende da documentação anexa, foi recebido o
valor líquido de R$ 2.282.419,77 em 04/01/2006, devendo ser
reconhecido o crédito de R$ 25.723,20;
(ix)
as notas fiscais no 19, 20, 21 e 22, emitidas em 23/01/2006, 23/01/2006,
06/02/2006 e 29/03/2006, respectivamente, em face da empresa IBEMA
COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL, no valor somado de R$
1.465.080,54, não foram consideradas no cômputo do crédito. Das
referidas notas fiscais, como se depreende da documentação anexa, foi
recebido o valor líquido de R$ 1.366.250,21, devendo ser reconhecido o
crédito de R$ 14.650,80;
(x)
as notas fiscais no 17452, 17782 e 17798, emitidas em 02/06/2006,
17/10/2006 e 20/10/2006, respectivamente, em face da empresa
ARAUCO DO BRASIL S.A – JAGUARIAÍVA, nos valores de R$
114.000,00, R$ 10.275,70 e R$ 7.105,36, não foram consideradas no
cômputo do crédito. Das referidas notas fiscais, como se depreende da
documentação anexa, foi recebido o valor líquido de R$ 97.857,60 em
16/06/2006, R$ 9.026,19 em 27/10/2006 e R$ 6.241,36 em 03/11/2006,
devendo ser reconhecido o crédito de R$ 1.313,80;
(xi)
a nota fiscal no 5972, emitida em 05/05/2006 em face da empresa
COCELPA COMPANHIA CELULOSE E PAPEL DO PARANÁ, no
valor de R$ 18.664,76, não foi considerada no cômputo do crédito. Da
referida nota fiscal, como se depreende da documentação anexa, foi
recebido o valor líquido de R$ 16.581,79 em 23/05/2006, devendo ser
reconhecido o crédito de R$ 186,64.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
08/06/2021 (e-fl. 271), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/07/2021 (e-
fl. 278), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, exercício 2007, no valor original de R$ 1.385.121,03 (um milhão,
trezentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e três centavos), sendo R$ 1.127.508,45
(um milhão, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e oito reais e quarenta e cinco centavos)
referente às retenções na fonte de CSLL.
Conforme consta dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 02) reconheceu o valor
de R$ 848.936,87 (oitocentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e
sete centavos), a título de retenções, de forma que a compensação restou parcialmente
homologada, remanescendo o valor de R$ 278.571,58 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos
e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de “retenção na fonte não
confirmada”. Confira-se:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

Conforme depreende-se do acórdão recorrido (e-fl. 273), foi reconhecido o direito
creditório no valor adicional de R$ 174.768,69 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e
sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), glosando o montante de R$ 103.802,89 (R$
278.571,58 - R$ 174.768,69 = R$ 103.802,89), por entender que “não foram apresentados os
comprovantes de retenção e que também não constam em Dirf”. Confira-se:

O acórdão recorrido, ao reconhecer as retenções no total de R$ 174.768,69,
consignou expressamente que, “constatado que também haviam retenções na fonte constantes
em Dirf e que não foram informadas pelo contribuinte no Per/Dcomp, no valor total de R$
13.243,67” (e-fl. 272, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 281/285), a Recorrente traz aos autos
controles e planilhas de elaboração própria (e-fls. 286/300), bem como as justificativas abaixo
sintetizadas, a fim de comprovar que “efetivamente houve a retenção do imposto pelas fontes
pagadoras”. Confira-se:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

A Nota Fiscal no 16864, emitida em 01/03/2006 em face da empresa
ENERGYWORKS DO BRASIL – BALSA NOVA, no valor de R$ 21.000,00, não foi
considerada no cômputo do crédito. Da referida Nota Fiscal, como se depreende da
documentação anexa, foi recebido o valor líquido de R$ 18.446,40 em 16/03/2006,
devendo ser reconhecido o crédito de R$ 210,00.
A Nota Fiscal no 1445, emitida em 02/01/2006 em face da empresa PETROFISA DO
BRASIL LTDA., no valor de R$ 107.230,00, não foi considerada no cômputo do
crédito. Da referida Nota Fiscal, como se depreende da documentação anexa, foi
recebido o valor líquido de R$ 100.099,21 em 06/02/2006, devendo ser reconhecido o
crédito de R$ 1.072,30.
A Nota Fiscal no 1531, emitida em 04/08/2006 em face da empresa SUZANO S/A - SP,
no valor de R$ 500.000,00, não foi considerada no cômputo do crédito. Da referida
Nota Fiscal, como se depreende da documentação anexa, foi recebido o valor líquido de
R$ 466.750,00 em 23/08/2006, devendo ser reconhecido o crédito de R$ 5.000,00.
A Nota Fiscal no 9, emitida em 01/12/2005 em face da empresa CELULOSE
NIPOBRASILEIRA S.A. - CENIBRA, no valor de R$ 2.572.320,24, não foi
considerada no cômputo do crédito. Da referida Nota Fiscal, como se depreende da
documentação anexa, foi recebido o valor líquido de R$ 2.282.419,77 em 04/01/2006,
devendo ser reconhecido o crédito de R$ 25.723,20.
As Notas Fiscais no 19, 20, 21 e 22, emitidas em 23/01/2006, 23/01/2006, 06/02/2006 e
29/03/2006,
respectivamente,
em
face
da
empresa
IBEMA
COMPANHIA
BRASILEIRA DE PAPEL, no valor somado de R$ 1.465.080,54, não foram
consideradas no cômputo do crédito. Das referidas Notas Fiscais, como se depreende da
documentação anexa, foi recebido o valor líquido de R$ 1.366.250,21, devendo ser
reconhecido o crédito de R$ 14.650,80.
As Notas Fiscais no 17452, 17782 e 17798, emitidas em 02/06/2006, 17/10/2006 e
20/10/2006, respectivamente, em face da empresa ARAUCO DO BRASIL S.A –
JAGUARIAÍVA, nos valores de R$ 114.000,00, R$ 10.275,70 e R$ 7.105,36, não
foram consideradas no cômputo do crédito. Das referidas Notas Fiscais, como se
depreende da documentação anexa, foi recebido o valor líquido de R$ 97.857,60 em
16/06/2006, R$ 9.026,19 em 27/10/2006 e R$ 6.241,36 em 03/11/2006, devendo ser
reconhecido o crédito de R$ 1.313,80.
A Nota Fiscal no 5972, emitida em 05/05/2006 em face da empresa COCELPA
COMPANHIA CELULOSE E PAPEL DO PARANÁ, no valor de R$ 18.664,76, não
foi considerada no cômputo do crédito. Da referida Nota Fiscal, como se depreende da
documentação anexa, foi recebido o valor líquido de R$ 16.581,79 em 23/05/2006,
devendo ser reconhecido o crédito de R$ 186,64.” (e-fls. 283/284, g.n.)
Ocorre que, as planilhas elaboradas pela própria Recorrente não são
suficientes para comprovar as retenções.
Ao revés, caberia à Recorrente relacionar as planilhas com as notas fiscais e
extratos bancários, demonstrando o efetivo recebimento do preço pelo serviço, já descontadas as
devidas retenções.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a somatória das notas fiscais
mencionadas pela Recorrente alcançam o valor de R$ 48.156,74 (R$ 210,00 + R$ 1.072,30 + R$
5.000,00 + R$ 25.723,20 + R$ 14.650,80 + R$ 1.313,80 + R$ 186,64 = R$ 48.156,74), ou seja,
valor esse que sequer corresponde ao glosado: R$ 103.802,89.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

Ademais, o próprio acórdão recorrido considerou retenções que não foram
mencionadas pela Recorrente no PER/DCOMP (R$ 13.243,67), mas que constavam em DIRF ́s.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN5 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911401/2013-87

próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 313
DF CARF MF
Original